Tribunal: TJES
Processo: 5002616-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; ICMS/Importação
Data de julgamento: 2022-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002616-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MASTERCEL INFORMATICA E CELULARES LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar,
interposto por
MASTERCEL INFORMATICA E CELULARES LTDA - ME

no intuito de rever a r. Decisão (ID
1277290)
, do
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA/ES
, que indeferiu seu pedido de tutela de urgência deduzido nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NÃO INCIDÊNCIA C/C RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO N.º
0004713-15.2021.8.08.0024.

Em suas razões recursais (ID 127703), r
equer a Agravante, em caráter
preliminar, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, a fim de sustar as
cobranças futuras de ICMS incidentes sobre transações internas –
de matriz para filiais, de filiais para matriz, e entre as próprias filiais, inclusive as futuras eventualmente existentes
– da empresa agravante/contribuinte.

Quanto ao mérito, a Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, sob o argumento de que se encontra
no iminente risco de SOFRER negativações, cobranças judiciais e embaraços ao desempenho de sua atividade em decorrência da
ausência de recolhimento de imposto (ICMS) sobre
operações que reconhecidamente não ensejam sua incidência, em especial, o DUA de R$18.685,54 (dezoito mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Pela decisão ID 1318303 indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões recursais pela petição ID 1382810.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar,
interposto por
MASTERCEL INFORMATICA E CELULARES LTDA - ME

no intuito de rever a r. Decisão (ID
1277290)
, do
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA/ES
, que indeferiu seu pedido de tutela de urgência deduzido nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NÃO INCIDÊNCIA C/C RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO N.º
0004713-15.2021.8.08.0024.

Em suas razões recursais (ID 127703), r
equer a Agravante, em caráter
preliminar, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, a fim de sustar as
cobranças futuras de ICMS incidentes sobre transações internas –
de matriz para filiais, de filiais para matriz, e entre as próprias filiais, inclusive as futuras eventualmente existentes
– da empresa agravante/contribuinte.

Quanto ao mérito, a Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, sob o argumento de que se encontra
no iminente risco de SOFRER negativações, cobranças judiciais e embaraços ao desempenho de sua atividade em decorrência da
ausência de recolhimento de imposto (ICMS) sobre
operações que reconhecidamente não ensejam sua incidência, em especial, o DUA de R$18.685,54 (dezoito mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Pela decisão ID 1318303 indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões recursais pela petição ID 1382810.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.
E adianto que não há motivos para alterar o entendimento proferido na decisão liminar. Vejamos.

Consoante relatado, a Agravante insurge-se contra a decisão do
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA/ES
que indeferiu seu pedido de tutela de urgência deduzido nos autos da AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NÃO INCIDÊNCIA C/C RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO N.º 0004713-15.2021.8.08.0024.

Para tanto, alega fazer-se presente, na espécie, o iminente risco de sofrer negativações, cobranças judiciais e embaraços ao desempenho de sua atividade em decorrência da ausência de recolhimento de imposto (ICMS) sobre operações que reconhecidamente não ensejam sua incidência, em especial, o DUA de R$18.685,54 (dezoito mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Com efeito, não desconheço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo, entendeu que “O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade” (REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010).

No mesmo sentido, destaco o enunciado da Súmula n.º 166/STJ: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

Entretanto, no caso dos autos, como muito bem destacado pelo magistrado a quo, em que pese a Agravante classifique as operações de saída de mercadorias de sua empresa como simples transferências para estabelecimentos do mesmo contribuinte, a meu juízo, tai alegações ainda carecem de maior dilação probatória, o que não se admite na via estreita do presente recurso de Agravo de Instrumento.

Notadamente quanto à existência de relação entre as supostas transferências de mercadorias para estabelecimentos do mesmo contribuinte e o DUA emitido no valor de R$18.685,54 (dezoito mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Observa-se, que o acervo documental carreado pela Agravante, até aqui, não é capaz de, ao menos por ora, subsidiar um juízo de verossimilhança acerca de suas alegações, de modo que, não restando caracterizado, na hipótese, flagrante ilegalidade ou teratologia merece ser mantido o pronunciamento hostilizado que resolveu pelo indeferimento da tutela de urgência almejada pela Agravante.

Assim, portanto, repito, as alegações trazidas pelo agravante
ainda demandam maior dilação probatória, o que
resta incabível neste momento processual.

F
irme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DISCUSSÃO ACERCA DE INCIDÊNCIA OU NÃO DE ICMS - NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não desconheço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo, entendeu que “O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade” (REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010).

2 - No mesmo sentido, destaco o enunciado da Súmula n.º 166/STJ: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

3 - Entretanto, no caso dos autos, como muito bem destacado pelo magistrado a quo, em que pese a Agravante classifique as operações de saída de mercadorias de sua empresa como simples transferências para estabelecimentos do mesmo contribuinte, a meu juízo, tai alegações ainda carecem de maior dilação probatória, o que não se admite na via estreita do presente recurso de Agravo de Instrumento.

4 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.